Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta contra R. F. RESTAURANTE LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada R.F RESTAURANTE LTDA, formulado para que o cumprimento de sentença se estenda ao sócio DIEGO PEREIRA DE DEUS. Em suas razões (ID 49038642), tece considerações sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o direito à tutela satisfativa e os princípios da cooperação e da efetividade jurisdicional. Alega abuso da personalidade jurídica pela sociedade executada, ora agravada, tendo em vista sua dissolução dolosa e irregular sem quitação dos débitos, com objetivo de lesar seus credores, em inobservância ao artigo 1.102 e seguintes, do Código Civil – CC. Nesse aspecto, ressalta que a ausência de bens penhoráveis, a não localização no seu endereço comercial e fiscal, a situação cadastral INAPTA perante a Receita Federal, acrescidas à sua extinção voluntária, configuram o abuso da personalidade jurídica da sociedade agravada, visto revelar o intuito de se esquivar das obrigações por ela assumidas. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e no inadimplemento da obrigação, resultando o periculum in mora do insucesso da execução, pois já determinada a suspensão do processo por inexistência de patrimônio da devedora (art. 921, III, CPC). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para "deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do CPC, determinando-se a citação do sócio da Executada DIEGO PEREIRA DE DEUS - CPF: 044.236.931-00, para se manifestar nos autos. Requer, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e o bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida”. Preparo recolhido (ID 49038647 e 49038648). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa, in verbis: “O credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo do sócio, sob o argumento de que a executada consta como inapta no cadastro da Receita Federal, aliada à ausência de bens penhoráveis. Citados por edital, foi apresentada a defesa de ID 143405688. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação monitória ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Sobre o assunto, destaque-se o julgado da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377104/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, publicado no DJe 04/12/2018). Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.” (grifo nosso) Com efeito, conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade. Por sua vez, o desvio de finalidade “é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). De fato, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento atual, considero inexistir indícios do alegado abuso de personalidade jurídica com relação à empresa executada. Os indícios de encerramento irregular da sociedade empresária agravada, a ausência de patrimônio, assim como a sua inaptidão cadastral perante os órgãos fiscais, não são capazes de configurar per se o abuso da personalidade jurídica, pois não evidenciam prima facie o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Logo, não se apresentam, ao menos nesse primeiro momento, como elementos idôneos para justificar o afastamento da personalidade jurídica da sociedade com o fim de alcançar os bens particulares dos seus sócios. Com essa compreensão, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 25/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.727.095/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 21/6/2019.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.548.901/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.) Assim, em um exame superficial, não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis ao afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins de alcançar os bens pessoais de seus sócios e dirigentes. Ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator